Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. ART. 85, § 1o DO CPC/2015. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 1.1 “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.115.877/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018.)
2. Se o débito não é de natureza tributária, inviável a aplicabilidade do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, Enunciado 435) (Acórdão 1417295, 07071699320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “Por se tratar de um incidente processual, resolvido por meio de Decisão Interlocutória, não é cabível a fixação de honorários advocatícios na desconsideração de personalidade jurídica, independentemente do resultado do julgamento, em razão da ausência de previsão legal no artigo 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Precedentes Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1406582, 07370528520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 19/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.